Tribunal: STF
Processo: HC 270754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.046.693, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO “SEGUNDA APELAÇÃO”. ART. 621 DO CPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A revisão criminal não pode ser manejada como “segunda apelação”, sendo imprescindível a demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou o surgimento de novas provas. 
2. Irregularidades na cadeia de custódia não implicam nulidade automática. Exige-se avaliação da confiabilidade da prova e a demonstração de prejuízo concreto. Precedentes. 
3. É inviável, em habeas corpus, o amplo reexame do acervo fático-probatório para reconhecimento de nulidade. 
4. A alegação de dúvida sobre a titularidade da linha telefônica não foi apreciada na origem e não pode ser inaugurada nesta sede, sob pena de supressão de instância. 
5. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do paciente para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado.
Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTSCREENS DE CONVERSAS DO WHATSAPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME: Revisão criminal proposta em favor de réu condenado definitivamente pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.270 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade da prova obtida por meio de printscreens de conversas do aplicativo WhatsApp, alegando quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de integralidade das mensagens, falta de documentação dos atos de tratamento da prova digital e inexistência de registro de acessos que permitissem verificar eventual alteração do código “hash”. Postula a absolvição do réu por ausência de provas válidas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida com base na alegação de nulidade da prova digital utilizada para a condenação, sob o argumento de violação da cadeia de custódia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A revisão criminal é ação de caráter excepcional e só pode ser admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para mera rediscussão do mérito da condenação. 
2. O pedido revisional fundamenta-se na alegação de nulidade das provas digitais, mas não apresenta elementos novos que justifiquem a reabertura da discussão, configurando tentativa de reexame de fundamentos já analisados nas instâncias ordinárias. 
3. A jurisprudência consolidada estabelece que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma “segunda apelação”, especialmente quando não demonstrada contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
4. A ausência de comprovação de que a condenação se baseou exclusivamente em provas ilícitas ou de que houve erro evidente na apreciação das provas inviabiliza o conhecimento da revisão criminal. 
5. Deixa-se, contudo, de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais, em que pese a previsão legal inserta no art. 13 da Lei Estadual nº 14.634/2014 e a determinação contida no Ato nº 11/2022-P, em atenção ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ante o resultado do julgamento e considerando a proteção ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente na jurisdição criminal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. A Revisão Criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como instrumento de reexame da condenação sem demonstração de erro judiciário nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de nulidade da prova digital, sem comprovação de violação manifesta à cadeia de custódia e sem novos elementos probatórios, não autoriza a reabertura da discussão na via revisional. 
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.”

Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova digital.
Alega que houve “quebra da cadeia de custódia em relação às provas advindas do aparelho celular apreendido com o corréu “Wagner””, porquanto “o manuseio do referido aparelho e das mensagens, supostamente, extraídas dali, não observou as etapas dispostas no art. 158-A e seus parágrafos, art. 158-C, cabeça e art. 159, cabeça e §1º, todos do CPP”. Destaca que “os dados cadastrais do número [...], não pertence e nunca pertenceu ao paciente. Mas sim aos nacionais [...]” e que “a acusação não provou nenhum vínculo entre o paciente e os nacionais cadastrados no referido número”. Sustenta, também, que “os áudios, vídeos e imagens acostados, foram extraídos sem qualquer metologia” e que “a falta dos códigos hashes torna impossível a verificação da integridade da prova trazida aos autos, impedindo a confirmação da confiabilidade dos documentos que fundamentaram a tese da acusação”. 
Afirma que a “extração [de dados foi] realizada por um perito sem aptidão e capacidade técnica para tal procedimento. Argumenta, ainda, que “o perito esquadrinhou alguns dados constantes no aparelho telefônico”, de forma que “não foi permitido a defesa o conhecimento da integralidade do conteúdo obtido, nem mesmo de relatório documentado de todos os passos e procedimentos realizados para a extração de tais dados, o que coloca em dúvida a integralidade, a inalterabilidade, a mesmidade e a confiabilidade de tais dados extraídos, tudo em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer a defesa à esta E. Suprema Corte que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Writ para conhecer a nulidade da extração dos dados realizada no aparelho celular apreendido com o corréu “Wagner”, por quebra da cadeia de custódia, por ausência de documentação dos atos realizados no tratamento da prova, da extração ter sido realizada por perito sem aptidão e capacidade técnica para tal (perito não oficial), pela não disponibilização da identidade física das provas (códigos hashes), bem como pela não comprovação de que a linha telefôncia de nº [...] pertence ou pertenceu ao paciente, determinando-se o desentranhamento das provas dos presente autos, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA dos delitos descritos na inicial acusatória e no édito condenatório, por não estar provado ser o autor de tais delitos, antes a inexistencia de lastro probatório mínimo, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Pois, a condenação foi baseada, EXCLUSIVAMENTE, em tais provas digitais, evidenciando o constrangimento ilegal, o qual desrespeita a jurisprudência consolidada por esta E. Suprema Corte. 
Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo art. 654, §2º do CPP, diante da demonstração do constrangimento ilegal suportado pelo paciente (CRFB/88, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, art. 654, §2º).”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada assentou, com apoio no art. 621 do CPP e em julgados desta Corte Superior, que a revisão criminal não pode ser utilizada como “segunda apelação”, exigindo-se demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou o surgimento de novas provas (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024), fundamento que se mantém hígido no caso concreto (e-STJ fls. 865/866). 
A Corte estadual, por sua vez, não conheceu da revisão criminal por tratar-se de mera rediscussão de fundamentos já submetidos ao duplo grau, salientando que o pedido de nulidade por quebra da cadeia de custódia, tal como formulado, configurava reexame do mérito fora das hipóteses do art. 621 do CPP (e-STJ fls. 866/867). 
Nesse ambiente processual, o manejo do habeas corpus foi corretamente limitado à verificação de ilegalidade flagrante, ausente na espécie. 
No agravo, sustenta-se quebra da cadeia de custódia das provas digitais, por ausência de documentação dos procedimentos técnicos, inexistência de códigos hash, suposta extração por agente sem capacidade técnica e não disponibilização integral dos dados, além de alegada dúvida quanto à titularidade da linha telefônica vinculada ao agravante (e-STJ fls. 874/915). 
Tais alegações, entretanto, não infirmam o núcleo decisório. A decisão agravada transcreveu julgados no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, impondo-se avaliar a confiabilidade da prova e a demonstração de prejuízo concreto (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/12/2024; AgRg no REsp n. 2.215.383/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN de 25/8/2025), além da inviabilidade de amplo reexame probatório em habeas corpus (AgRg na PET no HC n. 887.359/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025) (e-STJ fls. 869/869 e 880/880). 
O agravante não demonstra, de modo específico, adulteração dos dados ou prejuízo concreto, limitando-se a afirmar a inexistência de registros técnicos e a insuficiência metodológica, o que, por si, não basta à decretação de nulidade na via estreita do writ. 
A decisão agravada também reproduziu fundamentos do juízo sentenciante, que afastaram a nulidade ao registrar a juntada das mídias e a reprodução dos áudios constantes no aparelho apreendido, com elementos suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, e a ausência de demonstração de prejuízo (e-STJ fls. 867/868).
Alterar tais premissas demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com o rito do habeas corpus e do presente agravo regimental. 
Quanto à alegada dúvida sobre a titularidade do número atribuído ao agravante, a questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem em sede revisional — que sequer conheceu do pedido — e não pode ser inaugurada aqui, sob pena de supressão de instância. Além disso, a verificação de titularidade e correspondência entre contatos (“Cpx”, “PL”, “Cumpadre”) e pessoas físicas envolve matéria fático-probatória, que não se resolve pela via eleita. 
O pedido de distinguishing não encontra guarida. Os julgados citados na decisão agravada foram utilizados como suporte para a tese geral de que irregularidades na cadeia de custódia exigem demonstração de prejuízo e não conduzem automaticamente à nulidade, e de que o reexame amplo da prova é inadmissível em habeas corpus (e-STJ fls. 865/869). 
O agravante não indica peculiaridades fáticas ou processuais aptas a afastar a ratio dos julgados aplicados, limitando-se a reiterar que a condenação se apoiaria em prints e degravações não integralmente disponíveis à defesa. Sem comprovação de adulteração, sem demonstração de prejuízo concreto e ante a existência de registros audiovisuais produzidos e disponibilizados nos autos, não há distinção relevante a justificar reforma. 
No ponto em que se sustenta a incapacidade técnica do agente responsável pela degravação, a decisão agravada já assentou que a irregularidade não se presume e que o reconhecimento de nulidade, à míngua de demonstração de prejuízo, não é automático (e-STJ fls. 869/869), sendo certo que a conclusão diversa exigiria aprofundado exame da prova técnica e do iter de custódia, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 
Por fim, quanto à pretensão de oposição ao julgamento virtual e de sustentação oral, o pedido acessório não interfere na solução de mérito do agravo, que se volta à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A apreciação do modo de julgamento observará as normas regimentais aplicáveis. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ab initio, no que concerne à alegada dúvida sobre a “titularidade da linha telefônica”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem em sede revisional — que sequer conheceu do pedido — e não pode ser inaugurada aqui, sob pena de supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022 - grifei)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023 - grifei)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que “o agravante não demonstra, de modo específico, adulteração dos dados ou prejuízo concreto, limitando-se a afirmar a inexistência de registros técnicos e a insuficiência metodológica, o que, por si, não basta à decretação de nulidade na via estreita do writ”. Acrescentou a Corte Especial, ainda, que “a decisão agravada também reproduziu fundamentos do juízo sentenciante, que afastaram a nulidade ao registrar a juntada das mídias e a reprodução dos áudios constantes no aparelho apreendido, com elementos suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, e a ausência de demonstração de prejuízo”.
Com efeito, a alegada nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)

Noutro giro, no que tange às questões relativas à dúvida sobre a titularidade da linha telefônica, à incapacidade técnica do perito e à inexistência de outros elementos de prova, verifico que a revisão pretendida pela defesa também demandaria indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente